Tribunal: TJSP
Processo: 2017236-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial

Ementa:

Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido.

Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Homologação do plano recuperacional – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações aprovadas em Assembleia Geral de Credores pelo Poder Judiciário – Impugnação de cláusulas alteradas mediante apresentação de modificativo – Recurso não conhecido nesta parte por falta de interesse recursal.

Demais cláusulas impugnadas e seus respectivos desdobramentos já foram julgadas por este Colegiado no Agravo de Instrumento no 2023109-14.2020.8.26.0000 – Perda do objeto recursal.

Dispositivo: Não conheceram de parte do recurso e na parte conhecida julgaram-no prejudicado.